Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-36.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011757-36.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 697.697.371-00 (EMBARGADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR QUANTO À DATA, HORÁRIO E LOCAL DOS LEILÕES – ART. 27, §2º-A, DA LEI Nº 9.514/1997 – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É nula a execução extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária quando não há comprovação de intimação pessoal do devedor acerca da realização dos leilões, com indicação de data, horário e local, nos termos do §2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

A ausência de notificação válida compromete o exercício do direito de purgação da mora e do direito de preferência, tratando-se de formalidade essencial à validade do ato expropriatório.

Comprovada a constituição em mora, mas ausente a devida intimação quanto aos leilões, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos de expropriação e dos subsequentes, conforme jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR QUANTO À DATA, HORÁRIO E LOCAL DOS LEILÕES – ART. 27, §2º-A, DA LEI Nº 9.514/1997 – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Id. 320652954).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que da leitura do dispositivo em referência, não se extrai a determinação de que a intimação seja pessoal. Defende que, em realidade, o que se extrai da redação do dispositivo é que, no que diz respeito à intimação sobre a designação dos leilões extrajudiciais, esta pode ocorrer até mesmo pelo envio de mensagem eletrônica, não havendo qualquer obrigatoriedade de que ocorra pessoalmente, como é o caso da intimação para purgação da mora.

Reafirma que houve a efetiva confirmação de entrega do e-mail informando acerca da designação das praças dos leilões, bem como, o Telegrama encaminhado ao endereço do Imóvel financiado foi devidamente recebido, sendo certo que, por se tratar de condomínio edilício, natural que a correspondência tenha sido recepcionada por terceiro que não o Embargado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência total da ação.

Manifestação da parte embargada, no Id. 325142896, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que conforme reconhecido pelo juízo de origem, restou demonstrado que a parte autora foi devidamente intimada para purgar a mora, nos moldes do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, por meio de comunicação realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis.

Essa conclusão está em harmonia com a jurisprudência consolidada, e não foi objeto de controvérsia na sentença, tampouco há insurgência específica quanto a esse ponto por parte do apelado.

Assim, reconhece-se como regular o procedimento de constituição em mora.

O cerne da controvérsia reside na falta de comprovação de que o devedor fiduciante foi pessoalmente intimado acerca das datas, horários e locais designados para os leilões extrajudiciais, exigência contida expressamente no §2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, que dispõe:

“Art. 27. (...)

(...)

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”

No caso concreto, embora o banco apelante tenha juntado aos autos supostos comprovantes de envio de notificações, constata-se que: tais comunicações foram endereçadas a local diverso daquele constante no contrato; o recebimento foi efetuado por pessoa estranha à lide, sem comprovação de vínculo com o devedor; não há prova de envio ao endereço eletrônico indicado contratualmente.

Tais vícios comprometem a higidez do procedimento, pois impediram o devedor de exercer o direito de preferência e de purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, conforme previsto em lei.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal válida do devedor acerca das datas dos leilões gera a nulidade dos atos expropriatórios, como bem salientado na sentença de primeiro grau. Reproduzo, na íntegra, os precedentes citados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES QUANTO ÀS DATAS DOS LEILÕES - NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL - INDEVIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS MANTIDO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Como é cediço, a execução extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária está regulada pela Lei nº. 9.514/97. Neste contexto, os arts. 26 e 27 da referida norma dispõem quanto ao procedimento para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel à venda extrajudicial. 2 - No caso concreto, apesar dos devedores fiduciários terem sido constituídos em mora, não há prova de que foram intimados das datas dos leilões, conforme determina o §2º-A, do artigo 27, da referida Lei, situação que ampara o pedido de nulidade do ato expropriatório e justifica a manutenção da sentença. 3 - Tendo em vista que o pedido foi julgado procedente e o Banco Recorrente foi vencido na demanda, não se justifica à inversão do ônus sucumbencial, já que deve ser suportado integralmente pela instituição financeira. 4 - Levando em consideração que a verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o percentual fixado pelo Juiz singular”
(TJMT – Apelação Cível n.º 1001387-03.2018.8.11.0040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22/07/2020, DJe 14/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997" (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 09/03/2021). Verificada a ausência de intimação pessoal dos requeridos acerca da realização do leilão, necessário o reconhecimento da nulidade dos atos expropriatórios”
(TJMT – Agravo de Instrumento n.º 1004547-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024, DJe 19/06/2024).

Em tais condições, é irrelevante a alegação de ausência de prejuízo, pois trata-se de formalidade essencial à validade do ato, destinada à proteção de garantias mínimas do devedor, em consonância com o devido processo legal substancial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025